Tribunal: STF
Processo: HC 230837
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.8.2023, por Thiago Bruno Rezende, advogado, em benefício de Marcos Felipe Silva de Oliveira, contra decisão pela qual, em 29.7.2023, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 836.511/MG. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em benefício de MARCOS FELIPE SILVA DE OLIVEIRA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 



    Segundo se infere dos autos, o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.



    A defesa impetrou prévio writ no Tribunal de origem, o qual teve a ordem denegada. 



    Foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos para reconhecer a primariedade do agente, mas recebidos sem efeitos infringentes, sendo mantida a prisão cautelar, sob a alegação de que a equivocada condenação, afastada nos aclaratórios, não foi o único fundamento para manter a segregação no acórdão impugnado. 



    Nesta Corte, aduz o impetrante que o decreto preventivo é genérico e carente de fundamentação idônea, uma vez que não demonstra a existência dos requisitos do art. 312 do CPP. Afirma que a prisão é medida desproporcional, razão pela qual sustenta, serem suficientes as cautelares alternativas, diante dos predicados pessoais favoráveis do réu, que é primário, possui bons antecedentes e emprego lícito. Requer a revogação da prisão preventiva” (e-doc. 8).



    Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente.



    2. O impetrante contesta a conclusão judicial. Sustenta ser inidôneo o fundamento adotado para a prisão cautelar, ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e da demonstração de “fato concreto que demonstre que, estando o paciente em liberdade, este trará risco a ordem pública” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Assevera que, além de ser réu primário e portador de bons antecedentes, “o paciente estava trabalhando de carteira assinada no momento de sua prisão, conforme CTPS digital em anexo. Ademais, conforme CTPS física, também em anexo, o paciente sempre trabalhou, iniciando ainda aos seus 16 anos de idade na condição de menor aprendiz” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta que “a fundamentação de qualquer decisão judicial que decrete a prisão cautelar de alguém deve estar amparada na concretude de cada caso em específico, atento as suas peculiaridades, e não em ilações genéricas ou na gravidade em abstrato do crime supostamente praticado” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Ressalta que, caso “seja o paciente eventualmente condenado pela prática de tráfico de substâncias entorpecentes, os dados trazidos ao feito levam a crer que este poderá fazer jus à aplicação de benefícios penais, especialmente por não haver indícios do seu envolvimento com organização criminosa ou que este se dedique a atividade delituosa, somada, ainda, a sua primariedade, o que permite, pelo menos a esse tempo, a manutenção da liberdade do mesmo, a fim de se evitar que a eventual constrição cautelar se torne medida mais gravosa que hipotética reprimenda a ser aplicada em sede de condenação” (fl. 11, e-doc. 1).



    Argumenta ser possível a aplicação de medida cautelar diversa da prisão ao paciente, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.



    Realça que “o paciente foi preso em 29/05/2023, e sua AIJ será apenas em 25/10/2023, ainda que se entenda que tal lapso temporal não caracteriza excesso de prazo, vale o mesmo ser levado em conta para o julgamento deste remédio constitucional” (fl. 13, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer o postulante a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição do alvará de soltura em favor do paciente. 



    Requer, outrossim, seja o presente pedido de Habeas Corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar. 



    Caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, que aplique a medida cautelar diversa da prisão, com base no Artigo 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista o Paciente fazer jus a tal benefício, como forma de Justiça” (fl. 14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 836.511/MG.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confiram-se também estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.113-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade comprovada ou teratologia, é de se anotar que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou a idoneidade da fundamentação apresentada para a constrição cautelar da liberdade do paciente:



    “No decreto preventivo, constou o que se segue:



    ‘Analisando os autos, constato que o crime, em tese, imputado ao autuado possui pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, perfazendo o requisito objetivo previsto no 
art. 313, I, do Código de Processo Penal.



    Ademais, deve-se registrar que as circunstâncias fáticas da prisão evidenciam a periculosidade concreta do agente.



    A despeito de o crime, em tese, imputado ao autuado ter sido praticado sem violência ou grave ameaça, destaco que a gravidade concreta se evidencia na relevante quantidade de maconha supostamente apreendida em sua residência.



    Neste ponto, cumpre registrar que os policiais militares narraram que após o flagranteado perceber a aproximação da viatura policial, imediatamente teria dispensado um objeto, o qual posteriormente constatou-se tratar de 4 (quatro) buchas de maconha



    Além disso, durante a abordagem ainda teria sido localizada na posse do autuado a quantia de R$ 107,00, supostamente produto do tráfico já realizado. Ademais, os relatos indicam que o autuado teria indicado aos policiais militares a localização de mais 4(quatro) buchas de maconha que estavam escondidas no muro de sua residência.



    Outrossim, há relatos da suposta apreensão de mais 2 (duas) buchas de maconha dentro do quarto do autuado, além de nos fundos da residência, próximo à cerca, uma sacola contendo 1 (uma) barra de maconha, meia barra de maconha, 4 (quatro) buchas de maconha, com massa total de 1.145,98g.



    De mais a mais, entendo que a grande quantidade de substâncias entorpecentes localizadas (barras de maconha) junto à balança de precisão são indicativos de suposta prática do crime de tráfico de drogas.



    A despeito da primariedade, ressalto que a excepcionalidade da prisão, acrescida do princípio constitucional da presunção da inocência, não são fatores suficientes que possam ensejar a liberdade provisória, principalmente quando se encontram presentes os requisitos elencados pelo art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso em que se constata a probabilidade concreta de que, caso colocado em liberdade, no momento, se sinta encorajado à reiteração. (...)



    Da mesma forma, não vislumbro ofensa ao princípio da proporcionalidade tomando por base pena hipotética, uma vez que a fixação da pena depende da análise das circunstâncias judiciais que somente poderão ser sopesadas quando da prolação da sentença. (...) 



    Essas circunstâncias demonstram a gravidade concreta da conduta e o perigo gerado pelo estado de liberdade do flagranteado. Deste modo, imperioso resguardar a ordem pública, por intermédio da segregação cautelar. A Prisão Preventiva, para garantia da ordem pública, justifica-se pelos indícios, em tese, da gravidade concreta, o perigo gerado pelo estado de liberdade e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Dessa forma, havendo prova razoável da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da concorrência de ao menos um dos pressupostos elencados no 
art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública), entende-se que deve ser decretada a prisão preventiva do autuado, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal, nos termos do pedido do Ministério Público. Em razão de tais fatos, entende-se não ser o caso de aplicar ao flagranteado quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que insuficientes e inadequadas para coibir as suas condutas criminosas e, consequentemente, preservar a ordem pública.’



    O Tribunal de origem manteve a custódia cautelar em acórdão assim fundamentado



    ‘Infere-se do auto de apreensão (ord. 15) e do exame preliminar de drogas de abuso (ord. 16) que durante as diligências policiais foram arrecadados 1,5 barra e 12 tabletes de maconha, totalizando 1.145,98g, além de uma balança de precisão e R$107,00 em espécie. Com efeito, entendo que a decisão que converteu a prisão flagrancial em preventiva apresentou fundamentos concretos e suficientes para justificar a adoção da medida cautelar extrema, nos ditames dos artigos 312 e 313 do CPP. (...)



    Ora, a decisão colacionada se fundamenta na garantia da ordem pública fragilizada, sobretudo, pelo comportamento pregresso do agente, cumprindo, portanto, o dever insculpido no artigo 93, IX da CRFB/88, de modo que devem ser afastadas as alegadas ilegalidades e/ou nulidades do ato decisório. Decerto, uma vez inconteste a imprescindibilidade da medida mais gravosa, não há que se falar em ausência de motivação idônea para o indeferimento de substituição da custódia por cautelares dela diversas e, portanto, em descumprimento ao artigo 282, § 6º do CPP.



    Com efeito, entendo necessária a manutenção da prisão preventiva, dada a aparente gravidade dos fatos, com a apreensão de drogas em quantidade que não pode ser reputada irrelevante, junto a uma balança de precisão, petrecho comumente associado ao tráfico de drogas, e dinheiro em espécie. (...)



    Há, assim, motivos concretos que ensejam a manutenção da custódia imposta, ao menos por ora, haja vista a necessidade de se resguardar a ordem pública fragilizada pela gravidade dos fatos e pela recalcitrância delitiva, não havendo que se falar, por esse motivo, em fixação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto insuficientes e inadequadas ante a gravidade concreta dos fatos. Saliento, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis do réu, como empego regular e residência fixa, por si sós, não elidem a imprescindibilidade da prisão preventiva, se esta for suficientemente demonstrada a partir da gravidade concreta do delito perpetrado.’



    No julgamento dos embargos de declaração, constou:



    ‘Conheço dos embargos, uma vez que presentes os pressupostos e as condições de admissibilidade. Após análise dos autos, constata-se a ocorrência de contradição no acórdão de habeas corpus, que, a partir dos documentos juntados aos autos, asseverou se tratar de paciente reincidente.



    Com efeito, na certidão de antecedentes criminais de 
ord. 12 dos autos nº 1.0000.23.124247-0/000, em cujo cabeçalho constam devidamente o nome e a filiação materna do então paciente, foi equivocadamente inserido processo executório referente a pessoa homônima. Tal registro equivocado, decerto, induziu a erro este Relator, os demais membros da Turma Julgadora e a Procuradoria-Geral de Justiça. Frise-se que o erro ora reconhecido é confirmado pelo exame dos dados por meio do Sistema Eletrônico de Execução Unificado, sendo possível afirmar, com a necessária certeza, que o processo de execução 
nº 0011360-68.2018.8.13.0290não se refere ao ora embargante.



    Assim o sendo, diante dos demais documentos juntados, forçoso é o reconhecimento da primariedade do embargante, que sequer possui outras anotações, além do processo originário, em suas certidão e folha de antecedentes criminais. Por conseguinte, devem ser tornadas sem efeito todas as menções ao comportamento pregresso negativo do então paciente no acórdão retro.



    Por outro lado, percebe-se que o julgado não amparou sua conclusão apenas nas condições pessoais do flagranteado. Com efeito, foram consideradas circunstâncias outras para o reconhecimento da imprescindibilidade da prisão, notadamente ‘a aparente gravidade dos fatos, com a apreensão de drogas em quantidade que não pode ser reputada irrelevante, junto a uma balança de precisão, petrecho comumente associado ao tráfico de drogas, e dinheiro em espécie’, conforme se lê da decisão colegiada.



    Nesse sentido, ainda que superado o argumento relativo à reincidência, verifica-se que parte dos motivos que justificaram a manutenção do decreto de prisão se encontra preservada, sendo hábil, tamanha sua robustez, a demonstrar a necessidade da privação cautelar de liberdade do embargante para a garantia da ordem Pública. Por conseguinte, subsistem os requisitos autorizadores da prisão processual, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como a insuficiência e a inadequação de medidas cautelares mais brandas. Assim o sendo, embora necessária a retificação de parte dos argumentos adotados no aresto, não há como acolher integralmente a pretensão do embargante e, por conseguinte, em conceder efeitos infringentes aos presentes embargos.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a contradição apontada no v. acórdão, sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes.’



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    No caso, observa-se que a custódia cautelar, ao contrário do sustentado pela defesa, está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva. Conforme posto na decisão de primeiro grau, ratificada pelo colegiado estadual, a apreensão de 1.145,98g de maconha, além de balança de precisão e R$ 107,00 em espécie, indica a periculosidade do agente ao meio social. 



    Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva. (...)



    Nesse contexto, em que presentes circunstâncias indicadoras da gravidade do fato, a substituição da prisão preventiva do réu por outras medidas cautelares do art. 319 do CPP mostra-se insuficiente ao acautelamento do meio social” (fls. 1-5, e-doc. 8).



    6. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se pela periculosidade do paciente e gravidade concreta da conduta imputada, pois, “conforme posto na decisão de primeiro grau, ratificada pelo colegiado estadual, a apreensão de 1.145,98g de maconha, além de balança de precisão e R$ 107,00 em espécie, indica a periculosidade do agente ao meio social” (fls. 5, e-doc. 8).



    Diferente do alegado na presente impetração, não se há cogitar, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, por ter sido individualizada a conduta do paciente e apresentados elementos probatórios para comprovar a autoria e a materialidade dos delitos imputados.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes,DJe 1º.8.2019).



    7. A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a comprovação de condições subjetivas favoráveis ao paciente, como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018). 



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório e concluíram demonstrados indícios de autoria da prática do delito imputado, evidenciados pela necessidade da garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, da gravidade da conduta, do periculum libertatis e do modus operandi.



      Para rever os pressupostos da prisão preventiva na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. ARTIGO 158 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (…) DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...) 1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes:HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011. 2. In casu, a recorrente foi presa preventivamente no contexto de apuração do delito de extorsão, previsto no artigo 158 do Código Penal (…). 3. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 142.262-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/03/2018, RHC 131.968, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02/03/2016 e RHC 126.402-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/08/2015). 4. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos” (HC n. 157.559-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 6.9.2018).



    9. Também não se evidencia constrangimento ilegal decorrente da alegada afronta ao princípio da homogeneidade, por não haver como se prever, nesta fase processual, a possibilidade de desclassificação da conduta criminosa e eventual pena que seria imposta, se condenado o paciente, menos ainda se iniciaria seu cumprimento, se fosse o caso, em regime diverso do fechado, ou mesmo se seria cabível a substituição por penas restritivas de direitos.



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora